Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Ação ajuizada em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, tendo por objeto autorização e custeio de cirurgia pós-bariátrica, não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei 12.153/2009.
II. No IDR 20160020245629 foi fixada tese no sentido de que, em se tratando de ação cominatória que tem por objeto o fornecimento de serviço de saúde, “o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.